Tribunal: TJDFT
Processo: 0747284-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO VERIFICADA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. HIGIDEZ DO ATO. PACIENTE FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática, em tese, da conduta descrita no artigo 171 do Código Penal.
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar se é caso de extinção da punibilidade pela prescrição; (ii) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva e (iii) analisar a ocorrência de constrangimento ilegal ou violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do verbete sumular n. 415 do Superior Tribunal de Justiça, “o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada”. 3.1. No caso dos autos, não se verificou a prescrição da pretensão punitiva estatal, pois, escoado o lapso limite da suspensão (12 anos), a prescrição voltou a fluir em 03/11/2016 e, embora o paciente não tenha sido localizado até a presente data, o prazo prescricional ainda não foi alcançado, considerando o dia de retorno do curso do processo.
4. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal.
5. Não há constrangimento ilegal na decisão que mantém a prisão preventiva fundada na condição de foragido do réu. Precedentes do STJ.
6. Não há falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o paciente citado por edital deixa de comparecer e, por força da suspensão do processo, não se iniciou o prazo para sua defesa, por se encontrar foragido.

IV. DISPOSITIVO:
7. Ordem denegada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 313 e 366; CP, artigo 109, inciso III; Súmula 415 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1365541, 00007803019988070004, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021; STJ, AgRg no RHC n. 196.557/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024; STJ, AgRg no RHC n. 191.218/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.